Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726908-47.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EDENIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por EDÊNIA MARIA DA SILVA: “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, com base no documento de ID 190667525. Anote-se. Acolho a emenda de ID 190667513. Sem prejuízo, determino à autora que junte aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela do contrato, referente ao boleto acostado no ID 190670074, no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora pretende seja determinada a suspensão da exigibilidade dos pagamentos devidos às requeridas em razão do contrato firmado, com a proibição de inscrever o nome da autora no cadastro negativo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos tendo em vista que as conversas acostadas aos autos, juntamente com a emenda de ID 190667513 demonstram que a autora estava em tratativas com alguém de nome Angélica para contratação de plano de saúde junto às requeridas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a anotação indevida no cadastro negativo compromete o nome da autora como boa pagadora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível a cobrança de valores eventualmente devidos, caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas decorrentes de contrato eventualmente firmado com as requeridas, ficando as rés proibidas de inscrever o nome da autora no cadastro negativo em razão do mencionado contrato, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.” A Agravante sustenta (i) que “não possui relação comercial com as empresas: CLUBE INTERNACIONAL DE BENEFÍCIOS ALFA, OMEGA - CNPJ 09.487.342/0001-52 e ONAECO - ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO - CNPJ 45.946.042/0001-58”; (ii) que “não tem relação com a corretora ANGÉLICA DE PADUA ANDRADE - CPF 700.713.811-04 (pessoa que consta como beneficiária dos pagamentos de Id. 186833266 dos autos de origem), sendo que, em pesquisa apuramos que ela possui um CNPJ 35.045.619/0001-05 de corretora de seguros, vinculado ao seu CPF, porém se encontra baixada”; (iii) que “a referida corretora ANGÉLICA DE PADUA ANDRADE, não possuía autorização para ofertar plano de saúde em nome da Agravante que sequer a comercializa plano de saúde individual”; (iv) que “não há comprovação de pagamento de valores mensais creditados em favor da Unimed Seguros Saúde S/A”; (v) que “a legislação em vigor, principalmente o Decreto-lei n° 73/1966, dispõe que é VEDADO AO CORRETOR MANTER RELAÇÃO DE EMPREGO OU DE DIREÇÃO COM SOCIEDADE SEGURADORA, resta patente a ILEGITIMIDADE PASSIVA da Agravante”; (vi) que “não foi demonstrada qualquer situação de urgência que autorize a concessão de tutela”; e (vii) que “o valor fixado na decisão Agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de FORMA ILIMITADA, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento da multa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “indeferir a tutela provisória concedida à Agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”. Preparo recolhido (ID 60990034). É o relatório. Decido. Em princípio a r. decisão agravada reconheceu corretamente os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que a Agravada possivelmente foi vítima de algum tipo de fraude e que pode haver lastro para a responsabilização civil da Agravante. Se há um quadro de incerteza quanto à forma pela qual a contratação do plano de saúde foi realizada e como exatamente deve ser enfocada a posição jurídica da Agravante no contexto litigioso, revela-se cabível e adequada a suspensão das mensalidades até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam devidamente elucidados. A dificuldade probatória que impera nas hipóteses de fraude contratual impõe que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ponderada com parcimônia, tal como se verifica na r. decisão agravada. Note-se que a suspensão dos descontos até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da Agravante. E tampouco se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda, poderão ser retomadas as cobranças. O risco de dano, por sua vez, é imanente à manutenção da cobrança e à possibilidade de inscrição do nome da Agravada em cadastros de proteção ao crédito. Não pode ser considerada desproporcional, no plano da cognição sumária, a multa cominada. Não há nenhuma evidência de que o valor é incompatível com a relevância da obrigação imposta. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator